Tribunal: TJSP
Processo: 2256986-29.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Agravo de instrumento - Reexame com base no art. 1.030, II, do atual CPC – Cumprimento de sentença - Fraude à execução - Acórdão recorrido que admitiu que os executados, depois de citados em 2003 na ação de conhecimento, alienaram dois imóveis, em 23.1.2013 e 13.2.2013, em fraude à execução - Acórdão recorrido que deixou claro que a inexistência de registro da penhora na matrícula dos imóveis e

Ementa:
Agravo de instrumento - Reexame com base no art. 1.030, II, do atual CPC – Cumprimento de sentença - Fraude à execução - Acórdão recorrido que admitiu que os executados, depois de citados em 2003 na ação de conhecimento, alienaram dois imóveis, em 23.1.2013 e 13.2.2013, em fraude à execução - Acórdão recorrido que deixou claro que a inexistência de registro da penhora na matrícula dos imóveis e a ausência de prova de má-fé dos terceiros adquirentes não impedem, em princípio, o reconhecimento provisório da fraude perpetrada pelos executados, ora agravados.

Agravo de instrumento - Reexame com base no art. 1.030, II, do atual CPC - Acórdão recorrido que, na esteira do posicionamento firmado no REsp repetitivo no 956.943/PR, determinou a intimação dos terceiros adquirentes, possibilitando-lhes discutir, de modo definitivo, a ocorrência ou não de fraude em embargos de terceiros – Mantida a decisão que declarou, de modo provisório, a ineficácia da alienação em relação à agravante dos imóveis matriculados sob nos 55.743 e 45.867 do 1o CRI da comarca de Piracicaba – Juízo de retratação negativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190095
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2256986-29.2018.8.26.0000, da Comarca de São Pedro, em que é agravante PETROBRÁS
DISTRIBUIDORA S.A., são agravados CASSINO AUTO POSTO LTDA., MÁRIO
SCOTTON e ROSELI SERAFIN SCOTTON.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deixaram de proceder
ao juízo de retratação relativamente ao acórdão referido, determinando a devolução
dos autos ao eminente Presidente da Seção de Direito Privado, V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente) e MARCOS GOZZO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256986-29.2018.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 32806 - Digital
AGRV.No: 2256986-29.2018.8.26.0000
COMARCA: São Pedro (1a Vara Cível)
AGTE. : “Petrobrás Distribuidora S.A.” (exequente, autora)
AGDOS. : “Cassino Auto Posto Ltda.”, Mário Scotton e Roseli Serafin Scotton
(executados, réus)
Agravo de instrumento - Reexame com base no art. 1.030, II, do
atual CPC Cumprimento de sentença - Fraude à execução -
Acórdão recorrido que admitiu que os executados, depois de
citados em 2003 na ação de conhecimento, alienaram dois
imóveis, em 23.1.2013 e 13.2.2013, em fraude à execução -
Acórdão recorrido que deixou claro que a inexistência de registro
da penhora na matrícula dos imóveis e a ausência de prova de má-
fé dos terceiros adquirentes não impedem, em princípio, o
reconhecimento provisório da fraude perpetrada pelos executados,
ora agravados.
Agravo de instrumento - Reexame com base no art. 1.030, II, do
atual CPC - Acórdão recorrido que, na esteira do posicionamento
firmado no REsp repetitivo no 956.943/PR, determinou a
intimação dos terceiros adquirentes, possibilitando-lhes discutir,
de modo definitivo, a ocorrência ou não de fraude em embargos de
terceiros Mantida a decisão que declarou, de modo provisório, a
ineficácia da alienação em relação à agravante dos imóveis
matriculados sob nos 55.743 e 45.867 do 1o CRI da comarca de
Piracicaba Juízo de retratação negativo.
1. Trata-se de agravo de instrumento (fl. 1), interposto,
tempestivamente, da decisão proferida em ação de cobrança (fls. 19/22), em fase de
cumprimento de sentença (fl. 467), que indeferiu o pedido formulado pela agravante, para
que fosse declarada fraude à execução no tocante aos imóveis matriculados sob nos 45.867
e 55.734 do 1o CRI da comarca de Piracicaba (fls. 510, 525), assim como para que a
penhora recaísse sobre tais bens (fls. 520/524).
Esta Câmara, na sessão de julgamento realizada em 27.6.2019, por
votação unânime, deu provimento ao recurso interposto pela agravante (fls. 638/642), “com
o intuito de declarar a ineficácia da alienação em relação à agravante dos imóveis
matriculados sob nos 55.734 e 45.867 do 1o CRI da comarca de Piracicaba, permitindo que
sobre eles recaia constrição judicial” (fl. 642).
Os agravados opuseram embargos declaratórios (fls. 712/718), os
quais foram rejeitados (fls. 719/724).
Os agravados também interpuseram recurso especial (fls. 645/665),
o qual foi respondido pela agravante (fls. 730/742).
O Presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, mediante decisão monocrática proferida em 5.11.2019, determinou a devolução
dos autos a este relator para que seja reapreciada a questão da fraude à execução, nos
termos do entendimento assentado no Recurso Especial Repetitivo no 956.943/PR (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256986-29.2018.8.26.0000 -Voto no
3
743/744).
É o relatório.
2. Cuida-se de reexame de agravo de instrumento, conforme
disposto no art. 1.030, inciso II, do atual CPC, tendo em vista a decisão proferida pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, no REsp no
956.943/PR, publicada no DJe de 1.12.2014 (fl. 743).
O acórdão recorrido (fls. 638/642), contra o qual os agravados
interpuseram recurso especial (fls. 645/665), declarou, na fase de cumprimento de
sentença, envolvendo a autora agravante e os réus agravados, a ineficácia da alienação em
relação àquela dos imóveis matriculados sob nos 55.734 e 45.867 do 1o CRI da comarca de
Piracicaba, tendo permitido que sobre eles recaísse constrição judicial (fl. 642).
Constou do voto condutor que:
“Em que pese entendimento em sentido oposto adotado na decisão
recorrida (fls. 2/3), impõe-se o reconhecimento da fraude à
execução.
Dispõe o art. 792, inciso IV, do atual CPC, correspondente ao art.
593, inciso II, do CPC de 1973, que se considera fraude à execução a
alienação ou oneração de bens quando, nessa ocasião, tramitava
contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência.
Para a aplicação desse preceito, é preciso que a oneração ou a
alienação, vocábulo este que abrange a transferência da posse, seja
posterior à citação válida do devedor para a ação, consoante se
depreende do estabelecido nos arts. 240, 'caput', e 312, segunda
parte, do atual CPC.
A esse respeito, precisos os seguintes escólios de DANIEL
AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES:
'(...) a configuração de fraude à execução à execução não depende
apenas do trâmite da ação judicial, mas, como ato de desrespeito à
própria função jurisdicional do Estado-juiz, da ciência do devedor da
existência de ação judicial capaz de levá-lo à insolvência a depender
da dilapidação patrimonial. Fraude à execução, portanto, somente se
configura após a inequívoca ciência do demandado acerca da
existência de ação judicial, por meio da citação, sendo os atos
fraudulentos
cometidos
antes
desse
momento
processual
considerados, em regra, como fraude contra credores.
A necessidade de citação do demandado em ação judicial dá-se em
razão da necessidade de que tenha ciência da demanda judicial.
Dessa forma, apesar de não ser a regra geral, pode o credor provar
que, apesar da inexistência de citação, o devedor já tinha ciência
inequívoca da existência da ação, quando então se poderá configurar
configurar a fraude à execução. O mais importante, nesse tema, é a
prova de que o demandado tinha plena ciência da existência de
processo judicial movido contra ele quando alienou bens de seu
patrimônio (...)' ('Novo código de processo civil comentado: artigo
por artigo', Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 1253) (grifo não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256986-29.2018.8.26.0000 -Voto no
4
original).
Levam ao mesmo resultado essas lições de LUIZ GUILHERME
MARINONI,
SÉRGIO
CRUZ
ARENHART
e
DANIEL
MITIDIERO:
'Fundamental para caracterização da fraude à execução é a existência
de litispendência ao tempo da alienação ou oneração do bem
passível de constrição executiva. Vale dizer: é imprescindível que o
demandado tenha sido citado validamente para processo em curso
(STJ, 5a Turma, REsp 719.969-RS, rel. Min. Felix Fischer, j.
2.8.2005, DJ 26.9.2005, p. 450). O que interessa é que esse processo,
por seu conteúdo, possa importar em responsabilidade patrimonial
atual ou futura do demandado. Em outras palavras, pode o processo
conter tanto uma ação que vise à condenação do demandado como à
execução de seu patrimônio ou simples asseguração para execução
futura (...)' ('Novo código de processo civil comentado', 2a ed., São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 863) (grifo não original).
No caso em tela, a ação de cobrança foi ajuizada em 20.1.2003 (fl.
19), tendo os réus, ora agravados, sido citados no ano de 2003 (fls.
88, 106, 109), oferecido contestação em 6.11.2003 (fl. 112).
A aludida ação foi julgada procedente, mediante sentença proferida
em 3.2.2005 (fl. 209), confirmada, em sede recursal, na Apelação no
9162965-93.2005.8.26.0000, julgada por esta Câmara em 28.9.2011
(fls. 341/344, 356/359), tendo o trânsito em julgado da decisão
ocorrido em 20.10.2012 (fl. 464).
Os imóveis matriculados sob nos 45.867 e 55.734 do 1o CRI da
comarca de Piracicaba foram alienados pelos agravados em
23.1.2013 e 13.2.2013, respectivamente, para 'Barreto & Reame
Serviços Administrativos Ltda.' e Osmar Giuliatti (fls. 514,
528/529).
Logo, há de se admitir fraude à execução, instituto regido pelo
direito processual (direito público) nos arts. 790, inciso V, e 792,
inciso IV, do atual CPC, que objetiva assegurar a efetividade da
atividade jurisdicional do Estado.
Ao contrário do afirmado nas contrarrazões (fl. 589), a citação
válida, verificada na ação de cobrança, não a intimação para a fase
de cumprimento de sentença, é que deve ser considerada para o
reconhecimento de fraude por parte dos agravados.
Tendo em vista o valor da execução, R$ 945.448,58 em 2013 (fl.
470), a inexistência de outros bens dos agravados passíveis de
penhora, deve ser admitida a sua insolvência” (fls. 640/642).
Elucidou, igualmente, o voto condutor que:
“A inexistência de registro da penhora na matrícula dos imóveis e a
ausência de prova de má-fé dos terceiros adquirentes, por outro lado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256986-29.2018.8.26.0000 -Voto no
5
não impedem, em princípio, o reconhecimento da fraude à execução.
Os terceiros adquirentes do bem, querendo, podem discutir a
inocorrência de fraude por intermédio dos embargos de terceiro.
Nesse rumo os seguintes ensinamentos de FREDERICO F. S. CAIS:
'Na prática, é comum que o reconhecimento da fraude de execução
se dê pela seguinte forma: o credor leva o fato da alienação ou
oneração fraudulenta ao conhecimento do juiz da causa, solicitando
a penhora sobre determinado bem de terceiro; o juiz, verificando que
se encontram presentes os pressupostos da ocorrência da fraude,
determina a penhora. O adquirente, querendo, discute a inexistência
de fraude por meio de embargos de terceiro'.
'Sistematizando, pode-se dizer que existem dois momentos distintos
no reconhecimento da fraude de execução: um primeiro, que ocorre
no processo executivo, de modo provisório (mas que pode se tornar
definitivo), mediante cognição sumária, e identificado na decisão
interlocutória que determina a penhora ou que a declara de modo
categórico; e um segundo, que ocorre nos embargos de terceiro, de
modo definitivo, mediante cognição plena e exauriente, e
consubstanciado na sentença' ('Fraude de execução', São Paulo:
Saraiva, 2005, nos 23 e 24, ps. 169 e 174) (grifo não original)” (fl.
642).

Concluiu a turma julgadora, de modo provisório, pela ineficácia da
alienação, tendo o acórdão recorrido transferido a discussão definitiva da ocorrência ou não
de fraude para a via ampla dos embargos de terceiro.
Para tanto, o voto condutor determinou “a intimação dos terceiros
adquirentes da presente decisão” (fl. 642), incumbindo à exequente, ora agravante, em
eventuais embargos de terceiro opostos, o ônus da prova da má-fé do terceiro adquirente.
Diante desse contexto, o acórdão recorrido não está em conflito com
o tema fixado no REsp repetitivo no 956.943/PR (fl. 743), assim como na Súmula 375 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça.
3. Nessas condições, deixo de proceder ao juízo de retratação
relativamente ao acórdão referido, determinando a devolução dos autos ao eminente
Presidente da Seção de Direito Privado.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator